Tribunal: STF
Processo: RE 413328
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO
PLENÁRIO.
Substituição tributária. Constitucionalidade e
legitimidade declaradas pelo Pleno Supremo Tribunal Federal. Ofensa
aos princípios da capacidade contributiva e da não-cumulatividade do
 ICMS. Alegação insubsistente. Precedente: RE n. 213.396/SP, Relator
 o Ministro Ilmar Galvão, Sessão do dia 2.8.1999.
Agravo regimental
 não provido.